Tribunal: TCU
Processo: 004.132/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre suposto uso indevido de recursos do Fundeb na reforma de uma biblioteca publica (não escolar) pela prefeitura de Barro Preto/BA.

Inteiro teor:
Acórdão 712/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no Município de Barro Preto/BA. Considerando que o denunciante alegou, em suma, ter o Município de Barro Preto/BA utilizado indevidamente recurso do Fundeb para reforma de uma biblioteca pública, por meio do Contrato 83/2023, firmado com a empresa Enova Construtora e Consultoria Ltda., em afronta à legislação vigente; considerando que, ao final, o denunciante solicitou, entre outros encaminhamentos: i) fiscalização pelo TCU sobre o uso dos recursos do Fundeb pelo Município de Barro Preto/BA; e ii) adoção de medidas cautelares, como a indisponibilidade de bens dos envolvidos; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, entretanto, que o denunciante não possui legitimidade para solicitar ao TCU a realização de fiscalização, haja vista que esta Corte está restrita a atender solicitações dessa natureza provenientes do Congresso Nacional, suas Casas ou as respectivas comissões, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1993; considerando, ainda, que, apesar de estarem presentes os aspectos relativos ao risco, materialidade e relevância, indicados no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, não há necessidade de atuação direta do Tribunal no caso concreto, pois a avaliação da legalidade das despesas realizadas com valores das contas dos Fundeb estadual e municipais, independentemente de aporte federal a título de complementação, mediante denúncias e representações, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, conforme a análise contida no Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário (relator: Ministro-substituto Weder de Oliveira), as disposições do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 60/2009 e o Memorando-Circular, da Segecex, 38/2010; considerando, por fim, que o uso de recursos do Fundeb em reforma de biblioteca pública não é necessariamente ilegal, por depender de a biblioteca estar, ou não, nas dependências de escola, consoante Manual de Orientação do Novo Fundeb, elaborado, em 2021, pelo Ministério da Educação; considerando que, diante disso, é devido acatar os encaminhamentos sugeridos na instrução; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno-TCU e os arts. 103, § 1o, 106 e 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) remeter cópia destes autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), para adoção das medidas de sua alçada; c) em consequência, considerar prejudicada a apreciação do pedido de adoção de medida cautelar pelo TCU; d) manter o sigilo do processo; e) comunicar esta decisão ao denunciante;e f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 004.132/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade: Município de Barro Preto/BA. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.